Tribunal: TJSP
Processo: 0036659-33.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - Apelo defensivo colimando a absolvição do réu, em razão da fragilidade probatória – Impossibilidade – Reconhecimento firme e coerente de uma das vítimas do crime, em consonância com as demais provas colhidas, tanto em sede investigativa, como em Juízo – Crime Único – Inocorrente – roubador que atingiu patrimônio de quatro pessoas distintas, a configurar o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - Apelo defensivo colimando a absolvição do réu, em razão da fragilidade probatória – Impossibilidade – Reconhecimento firme e coerente de uma das vítimas do crime, em consonância com as demais provas colhidas, tanto em sede investigativa, como em Juízo – Crime Único – Inocorrente – roubador que atingiu patrimônio de quatro pessoas distintas, a configurar o concurso formal de crimes – Regime inicial semiaberto – Impossibilidade – Especial gravidade concreta do crime – Regime fechado que se impõe – Apelo defensivo NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036659-33.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE LUIZ
DE SOUZA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050 -Voto no 00262
2
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050
Apelante(s): Jorge Luiz de Souza Filho
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Cynthia Torres Cristofaro
Voto no 00262
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO - Apelo defensivo colimando
a absolvição do réu, em razão da fragilidade probatória

Impossibilidade Reconhecimento firme e coerente de uma das
vítimas do crime, em consonância com as demais provas colhidas,
tanto em sede investigativa, como em Juízo Crime Único
Inocorrente roubador que atingiu patrimônio de quatro pessoas
distintas, a configurar o concurso formal de crimes Regime
inicial semiaberto Impossibilidade Especial gravidade concreta
do crime Regime fechado que se impõe Apelo defensivo NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 264/271, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar o réu Jorge Luiz de Souza Filho,
como incurso, por quatro vezes, ao artigo 157, caput, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40
(quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para absolver o réu Marcos
Cosme de Souza, com fundamento no disposto pelo artigo 386, V do Código de Processo
Penal.
A Defensoria Pública apresentou recurso de apelação (f.
298/305) para defender o sentenciado Jorge Luiz de Souza Filho. A seu ver a absolvição é
medida que se impõe, em razão da 1) insuficiência de provas; 2) negativa do réu; 3) apenas
oitiva das vítimas e depoimento do delegado de polícia que conduziu as investigações, cuja
parcialidade deve ser considerada; 4) reconhecimento judicial somente após 3 (três anos);
5) inexistência de testemunhas civis. Subsidiariamente, busca 1) o reconhecimento de
crime único, com afastamento do concurso formal; 2) a alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para o semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada e pelo
fato do réu ser primário. Pugna, portanto, pela absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente pelo cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, bem como o
reconhecimento de crime único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050 -Voto no 00262
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação as
f. 309/312, pugnando pelo não provimento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 325/338, opinando
pelo desprovimento integral do apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Emerge dos autos que Jorge Luiz de Souza Filho e Marcos
Cosme de Souza, previamente ajustados, e com desígnios entre si e com terceiro não
identificado, teriam subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma, os aparelhos celulares pertencentes às vítimas Johny Humberto da Silva, Vanessa
Souza dos Anjos, Daniela Lima dos Anjos e Murilo Lopes do Amaral. Segundo consta, as
vítimas estavam no interior de uma loja de conveniência de um posto de gasolina, quando
os acusados chegaram em um veículo, desceram e, empunhando ao menos duas armas de
fogo, anunciaram o assalto, enquanto o terceiro agente permaneceu no interior do
automóvel. Ao final, quando obtiveram sucesso na empreitada criminosa, empreenderam
fuga, tomando rumo incerto.
Pois bem.
A materialidade delitiva está bem caracterizada pelo boletim
de ocorrência de f. 07/09, declarações da vítima Johny H.S. (f. 10), auto de reconhecimento
fotográfico (f. 11 e 13), auto de reconhecimento de pessoas (f. 14) e demais provas
colhidas durante a instrução processual.
A autoria, igualmente, bem elucidada pelo Juízo a quo:
O ofendido Johnny, que havia feito reconhecimento de
ambos os réus por fotografia e pessoalmente na fase policial,
relatou em Juízo que estava com Murillo, Vanessa e Daniela
no posto de gasolina, quando chegou um Gol prata com
quatro homens; desembarcaram os dois réus, um do banco
de trás e outro do banco frontal do passageiro, e enquanto o
réu Jorge ficou do lado de fora da loja de conveniências, o
réu Marcos entrou na loja e manteve a porta dela apoiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050 -Voto no 00262
4
por uma caixa de cerveja; de onde estava, não ouviu o que
era dito, mas viu Marcos apontar uma arma de fogo para a
moça que estava no caixa da loja; Jorge se aproximou do
grupo das vítimas, suspendeu a camiseta, porém a vítima não
viu se ele tinha alguma arma ali, e falou passa o celular ,
tendo subtraído os quatro celulares, sendo o seu, o de
Johnny, o de Vanessa e o de Daniela; Jorge gritou para o
comparsa Bocão, vamos embora, o corréu saiu e ambos
entraram no Gol e foram embora; o Gol ficou estacionado
bem próximo da porta da loja; posteriormente ouviu a moça
do caixa comentar que tinha sido levado o dinheiro do caixa;
os aparelhos celulares não foram recuperados; tinham visto
e anotado as placas do Gol, que deram aos policiais
militares que foram ao local; viu depois reportagem em que
apareciam suspeitos presos que mencionava que tinham
praticado vários roubos na mesma região.
Do mesmo modo, quando ouvido em solo policial, a mesma
vítima asseverou:
que estava em uma loja de conveniência na Av. Interlagos,
em um posto de gasolina Shell, juntamente com seu colega
Murillo e mais duas amigas, quando ali parou um veículo
Ford Fiesta Prata, e dali desceram dois meliantes e um ficou
no volante, sendo que os indivíduos eram pardos, cabelo
raspado do lado e pintado de loiro, e usando camisas
listradas aparentando 24 anos de idade, sendo que um deles
entrou na loja de conveniência e mediante ameaça de arma
de fogo roubou a caixa da loja; que sabe que tal indivíduo é
conhece como “Bocão” (sic), pois ouviu seu comparsa lhe
chamar por esse apelido; que o outro indivíduo disse para o
declarante e seus amigos “perdeu, perdeu” e começou a
puxar os celulares do declarante e de seus amigos; que do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050 -Voto no 00262
5
declarante foi subtraído um telefone celular iPhone 5, que
posteriormente bloqueio junto a empresa Apple; que
reconheceu sem sombra de dúvidas os meliantes Jorge de
Souza Filho, RG 49.432.863-0 e Marcos Cosme de Souza,
RG 44.208.896-6, como autores do roubo que foi vítima.
Do mesmo modo, o ofendido Murillo Lopes do Amaral,
quando ouvido em solo policial (f. 13), asseverou ter reconhecido o indivíduo Jorge Luiz
de Souza Filho, como sendo um dos indivíduos que participaram do roubo, por meio de
fotografia.
No entanto, quando ouvido em Juízo, vacilou sobre o
reconhecimento pessoal dos autores do crime. Disse lembrar vagamente do roubador
número um, que seria o Jorge (apelante), como também não se lembrava do
reconhecimento fotográfico. Contudo, explica que, após alguns meses do roubo, foi
chamado à delegacia, onde lhe mostraram cinco ou seis pessoas para reconhecimento,
dentre as quais apontou o réu Jorge, com uma pequena dúvida, por conta da cor de cabelo,
mas achou que seria ele sim por conta dos traços, cor da pele e tatuagens nos braços.
Para encerrar a prova oral da acusação, transcrevo o
depoimento do Delegado de Polícia Maurício, da sentença alvo de recurso:
que ocorreram diversos furtos e roubos no eixo da Avenida
Interlagos, com utilização de um Voyage; o réu Jorge foi
preso em flagrante de furto e houve a apreensão do veículo
Voyage; tinham imagem ou descrição de Jorge relativamente
a outros delitos e dispunham também do vulgo dele,
"bolacha", de modo que representaram pela prisão
temporária de Jorge, que a princípio não foi localizado; por
fim encontraram e prenderam Jorge em sua casa, onde
Marcos estava; Marcos quis acompanhar Jorge, seu irmão, à
delegacia; na delegacia, chamaram as vítimas de alguns dos
roubos, e elas acabaram reconhecendo Jorge e também
Marcos, de modo que Marcos também teve prisão temporária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050 -Voto no 00262
6
decretada; o caso apareceu em jornal ou TV, então no dia
seguinte outras vítimas compareceram na delegacia
informando
que
haviam
reconhecido
os
réus
pela
reportagem; os delitos eram praticados em postos de
gasolina, com a utilização do Voyage pertencente a Jorge;
com o comparecimento das vítimas, tentavam inicialmente o
reconhecimento
fotográfico
e,
se
fosse
positivo,
providenciavam oportunidade para reconhecimento pessoal.
Para encerrar a prova oral produzida, o apelante, quando
ouvido em solo policial, fez uso de sua faculdade constitucional de permanecer em silêncio
(f. 15), não esclarecendo as imputações que lhe foram feitas. Por outro lado, quando ouvido
em juízo, negou veementemente a autoria, mas não soube dizer o porquê de ter sido
reconhecido por uma das vítimas, com certeza, tanto em solo policial, quanto em Juízo.
Assim, malgrado o depoimento de Jorge, na tentativa de se exculpar, as provas produzidas
nos autos lhe são adversas, a incriminá-lo pelo crime de roubo. Afinal, sequer consegue
indicar com precisão com quem estava no decorrer dos fatos, tampouco produz prova neste
sentido, durante a instrução processual, de modo que sua negativa de autoria resta isolada
diante do arcabouço probatório amealhado aos autos.
Não restam dúvidas com relação à autoria de Jorge na
empreitada criminosa descrita na denúncia. Cumpre considerar, nesse ponto, o depoimento
do ofendido Johny, tanto em sede investigativa, quanto quando ouvido sob o crivo do
contraditório, que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante, como quem perpetrou o
delito.
Vale registrar que a vítima Johny, crucial para o deslinde da
autoria delitiva, prestou declaração séria, coerente, convergente e convincente. Além disso,
ressalte-se que ele não conhecia o apelante anteriormente aos fatos aqui narrados.
Afinal, não se pode ter distante quão valiosas se mostram as
palavras das vítimas, no crime de roubo, máxime em se considerando que, por ter sofrido a
ação criminosa, seu único interesse repousa em apontar os verdadeiros protagonistas do
ataque sofrido e narrar fidedignamente a reprovável ação de tais indivíduos, de sorte a
trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária punição aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050 -Voto no 00262
7
criminosos, como ocorre à espécie, consoante a remansosa orientação jurisprudencial, deste
e. Tribunal de Justiça:
Apelação Roubo majorado pelo concurso de agentes e
corrupção de menores Condenação Recurso defensivo
Absolvição
Descabimento
Materialidade
e
autoria
comprovadas Vítima firme ao ratificar, em Delegacia, os
termos da denúncia e reconhecer um dos acusados e o
adolescente
como
sendo
os
roubadores
Validade
Confirmação pelos policiais militares responsáveis pela
prisão
em
flagrante
dos
réus
Versão
exculpatória
apresentada pelos apelantes pouco crível Impossível a
absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA Aplicação da
Súmula 500 do C. STJ Crime formal Tentativa não acolhida
Inteligência da Súmula 582 do C. STJ Condenação correta.
Reprimendas bem dosadas. Necessário o afastamento do
concurso material, com o reconhecimento do concurso
formal de crimes Pena final alterada Regime fechado
mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Criminal 1500617-15.2018.8.26.0628; Relator (a): Salles
Abreu; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Embu das Artes - 3a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 10/01/2020 grifo
meu)
Logo, ao contrário do que sustenta a combativa defesa de
ambos apelantes, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque a vítima
JOHNNY reconheceu seguramente o acusado JORGE, tanto na delegacia como em Juízo;
seja porque a investigação policial conduzida apontou para autoria delitiva de JORGE; seja
porque o acusado não trouxe aos autos qualquer prova que o isentasse da responsabilidade
criminal. Nesse particular, não há que se falar em suspeição do testemunho da vítima
Johnny Humberto da Silva, uma vez que inexiste qualquer indício nesse sentido, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050 -Voto no 00262
8
porque o ofendido não conhecia anteriormente o apelante. Ademais, mesmo que o
reconhecimento judicial tenha sido realizado após três anos do fato, a vítima não Johnny
não esboçou qualquer dúvida. Aliás, o reconhecimento positivo feito em Juízo apenas
reiterou o ato que já havia sido feito em sede investigativa, a corroborar que inexistem
dúvidas com relação à autoria delitiva. Em arremate, a ausência de testemunhas civis não é
apta a infirmar o pleito condenatório porque, reitero, a palavra das vítimas ouvidas, em
especial a de Johnny, é segura, coerente e harmônica com as demais provas produzidas, a
imputar a autoria do delito ao apelante.
Autoria bem caracterizada, passo agora a apreciar as teses
subsidiárias.
No caso em exame, frise-se, não se tem dúvida de que,
mediante única ação, o apelante atingiu o patrimônio de quatro vítimas distintas, cujos
patrimônios não se confundem, uma vez que se trata de itens pessoais, quais sejam, um
aparelho celular Apple iPhone 5 da Vítima Johnny Humberto da Silva; um celular
Motorola Moto G da vítima Vanessa Souza dos Anjos; outro aparelho do mesmo modelo
da vítima Daniela Lima dos Anjos; e, por último, um outro aparelho celular Samsung
Gran Duos, do ofendido Murillo Lopes do Amaral, conforme descrição do boletim de
ocorrência de f. 07/09. Registre-se, portanto, que tendo abordado as quatro vítimas e delas
subtraído vários bens, o apelante tinha pleno conhecimento de que estava atingindo
patrimônios diversos. Impossível, desse modo, a configuração de crime único. Escorreita,
portanto, a incidência da causa de aumento de pena do concurso formal de crimes.
Não há reparos a serem realizados na dosimetria penal, uma
vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal para todos os delitos, sem recrudescimento
na segunda da dosimetria penal, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Do
mesmo modo, a fração de aumento de pena com relação ao concurso formal está
devidamente fundamentada na quantidade de resultados produzidos (um total de quatro
patrimônios foram afetados), de modo que reputo proporcional e razoável o aumento de 1⁄4
conduzido pelo magistrado sentenciante, na derradeira fase da dosimetria penal.
Em arremate, o regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, mesmo quando considerado o montante da pena
corporal aplicada (05 anos de reclusão), tendo em vista o fato de terem sido os crimes
praticados mediante violência e grave ameaça às vítimas, em via pública, o que gera grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036659-33.2015.8.26.0050 -Voto no 00262
9
insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo
evidenciando a ousadia e destemor do apelante. Esses tipos de crimes violentos vêm cada
vez mais assolando a população, que confia no Estado-juiz a retirada dos malfeitores do
convívio social. A propósito:
Roubo majorado Condenação do réu ao cumprimento da
pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado
para o crime de roubo em razão da gravidade do crime, que
exige tratamento mais rigoroso, a despeito da primariedade e
menoridade
relativa
do
agente
Possibilidade
Apelo
improvido”
(536095920118260050
SP
0053609-59.2011.8.26.0050,
Relator:
Nelson
Fonseca
Junior, Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2012).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo estabelecido
não em razão da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que
praticados os crimes em questão, isto é, i) a grave ameaça em que ficaram expostas as
vítimas, subjugadas por arma de fogo (ainda que empunhada por seu comparsa), cujas
consequências poderiam ser ainda mais graves; ii) as graves consequências do crime, que
denotam a não recuperação de nenhum dos bens subtraídos das vítimas; e, por último, iii) o
destemor do apelante com a aplicação da lei penal, que dirigiu sua empreitada criminosa
contra uma loja de conveniência de um posto de gasolina, onde havia, além das vítimas
(clientes), os frentistas e outros funcionários, que, além de não serem suficientes para
intimidá-lo, poderiam também ter sido alvo da empreitada criminosa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo,
mantendo a r. sentença vergastada incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR